Tribunal: TJES
Processo: 5033378-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033378-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA FARIA BAPTISTA
RECORRIDO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5033378-15.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha- 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAOLA FARIA BAPTISTA

RECORRIDO:
CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO EAD RADIOLOGIA. DIALETICIDADE RECONHECIDA. FALHA CONSUMERISTA: OMISSÃO/DESCONTINUAÇÃO AULAS PRÁTICAS PRESENCIAIS NO POLO. CONFISSÃO DA RÉ. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ. RESTITUIÇÃO MATERIAIS/TRANSPORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores (mensalidades e materiais no valor de R$ 7.724,28, despesas de transporte R$ 124,72) e indenização por danos morais contra a Cesumar, alegando falha na prestação de serviços educacionais no curso Superior de Tecnologia em Radiologia (modalidade EAD). Contratado em maio/2023, o curso previa aulas teóricas, práticas em laboratórios físicos presenciais no polo de Vila Velha/ES e estágios supervisionados. Ao questionar o início das aulas práticas, foi informada de que não seriam mais oferecidas no polo, com mera proposta de reunião para tratativas, configurando descumprimento contratual e omissão informacional. Pleiteou: rescisão contratual por culpa da ré; restituição integral dos valores pagos (mensalidades, materiais e transporte); pagamento de multa rescisória; indenização por danos morais.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade também arguida em contrarrazões, entendo que igualmente não deve prosperar. O recurso ataca frontalmente os fundamentos da sentença, impugnando a conclusão de ausência de falha na prestação de serviços (omissão sobre aulas práticas presenciais no polo), a interpretação do cancelamento como opção da autora (em vez de rescisão por culpa da ré), a desconsideração das provas (conversas, áudio de reunião ID 51946146) e a negativa de danos morais, de forma com que restou demonstrada a existência de dialeticidade recursal, não se limitando à inconformismo genérico.

(5). No mérito, a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente consumerista (arts. 2º e 3º, CDC), razão pela qual se mantém a inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau (art. 6º, VIII, CDC). Cabia à Ré demonstrar a regularidade da prestação educacional, o que, em que pese o entendimento do Juízo de origem, entendo que não ocorreu. Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia falha grave na execução do contrato.

(6). Nesse sentido, a cláusula 4ª, §5º, do contrato (ID 51946121), bem como a publicidade inicial, asseguravam ao consumidor a oferta de aulas práticas presenciais em laboratórios físicos no polo de Vila Velha/ES, etapa essencial ao curso técnico em Radiologia, cuja matriz curricular demanda práticas laboratoriais reais com equipamentos de raios-X. Contudo, ao indagar sobre o cronograma das atividades práticas (ID 51944997), a Ré confessou, judicialmente, que o curso “não estava mais sendo ministrado no ES”, em razão de baixa demanda e do custo de equipamentos, propondo apenas uma reunião sem solução efetiva. O áudio da reunião (ID 51946146) reforça a admissão de erro, a descontinuação das práticas presenciais e a inexistência de alternativa concreta equivalente. Jamais houve oferta prévia de laboratórios virtuais, tampouco prova de que seriam pedagogicamente idênticos às práticas presenciais prometidas.

(7). Com efeito, tal conduta configura alteração unilateral do objeto contratado (art. 51, IV e XI, CDC) e omissão informacional relevante (art. 6º, III, CDC), uma vez que o núcleo essencial da obrigação, as práticas presenciais, foi suprimido sem aviso prévio, impossibilitando o cumprimento do contrato. Por conseguinte, a rescisão é imputável exclusivamente à Ré, não havendo falar em “cancelamento prematuro” pela Autora, sendo o rompimento decorrência direta da impossibilidade fática admitida pela própria instituição, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal e quanto à declaração da rescisão contratual e também no que se refere à reparação material pretendida pela consumidora, devidamente comprovado o prejuízo experimentado.

(8). Por fim, quanto aos danos morais, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando a situação em apreço, em que restou demonstrado a expectativa legítima frustrada, a perda de tempo útil e o prejuízo acadêmico, evidenciando que a Autora permaneceu adimplente apesar de não receber a contraprestação essencial, situação apta a caracterizar dano moral. Nesse sentido, compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, para:
a) DECLARAR a rescisão contratual por culpa da ré
, pelos fundamentos anteriormente expostos e, consequentemente,
CONDENAR
a ré ao
pagamento de multa rescisória contratual
à Recorrente;
b) CONDENAR a ré a restituição simples dos valores pagos
(
R$ 7.724,28
- mensalidades/materiais +
R$124,72
- transporte);
c)

CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)